Tribunal: TJDFT
Processo: 0010926-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL. CIRCUNSTANCIADO PELA IDADE DA VÍTIMA. HIPERINSULINISMO FACTÍCIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DAS AUTORIAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.
2. A impronúncia deve ocorrer apenas quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.
3. Constatada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, e não havendo qualquer causa excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade, não há falar em despronúncia.
4. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
5. Recursos desprovidos.